Tribunal: TJSP
Processo: 1500546-49.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO pelo concurso de agentes, restrição de liberdade do ofendido e emprego de arma de fogo E CORRUPÇÃO DE MENORES – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimento efetivado pela vítima, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO pelo concurso de agentes, restrição de liberdade do ofendido e emprego de arma de fogo E CORRUPÇÃO DE MENORES – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimento efetivado pela vítima, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento dos delitos pelo apelante – Palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Negativa de autoria que restou isolada no acervo probatório coligido – Corrupção de menores – Crime formal, que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor – Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime fechado que se revela o mais adequado à espécie, haja vista o 'quantum' infligido, bem como a gravidade concreta do delito, praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, comparsaria, restrição de liberdade da vítima e corrupção de menores. Necessidade de resposta penal mais rigorosa – Inteligência do art. 33, do CP – Recurso desprovido.